Tribunal: TJMT
Processo: 1033832-87.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033832-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO), MANOEL ADILIO DE QUADROS TERRES - CPF: 002.588.941-99 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. A. D. S. - CPF: 068.976.971-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade concreta e periculosidade social do agente. Ordem pública. Necessidade da segregação cautelar. Inadequação e insuficiência de medidas cautelares mais brandas. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada no interesse de ação penal proposta para apurar seu envolvimento no crime de
Estupro de Vulnerável

(
art. 217,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP) supostamente praticado contra
T.A.S.
, de 13 anos de idade, e
L.D.S.T.
, 11 anos de idade.

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir
3.
De acordo com os elementos informativos contidos nos autos, o paciente, aproveitando-se da condição de padrasto da primeira vítima e pai da segunda, em ambiente doméstico, de forma reiterada e ao longo de ao menos três anos, submeteu a filha da sua companheira e seu próprio filho a atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fatores que, por sinalizarem acentuada reprovabilidade da conduta, justificam a constrição cautelar fundada na garantia da ordem pública e com vistas a cessar a repetição de atos de igual natureza contra os menores.
4.
Mesmo após ser cientificado da proibição de manter contato com o filho e familiares, o paciente teria enviado um bilhete ao menino, contexto que, por indicar certa audácia e
destemor pela lei
, fundamenta a custódia cautelar motivada na garantia da instrução criminal.

5
.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade dos fatos delituosos.

IV.

Dispositivo e tese
6.

Ordem

denegada
.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a integridade das vítimas justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313, inc. I; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 26.9.2024; STJ, AgRg no HC 919.093/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 4.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª.
Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Manoel Adílio de Quadros Terres
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da Vara Única de Paranaíta-MT,
que
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Contextualizando, ele está preso cautelarmente desde
8.11.2024
, no interesse de ação penal que apura o crime de
Estupro de Vulnerável (
art. 217,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP) supostamente praticado contra
T.A.S.
, de 13 anos de idade, e
L.D.S.T.
, 11 anos de idade.

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o decreto cautelar está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e ofende o princípio da
presunção de inocência
.

Destaca que, afora não haver
indícios da autoria criminosa
, o paciente detém
condições pessoais favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia e vinha cumprindo com esmero as medidas protetivas de urgência fixadas em favor das vítimas.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
ou substituída por medidas cautelares mais brandas,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 255069668).

Instruiu a inicial com documentos (ID 255069673 a 255077655).

A liminar
foi
indeferida
(ID 260742169).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 261671282).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 263093771),
conforme respectivo sumário abaixo transcrito:

“
Habeas Corpus
– Estupro de Vulnerável [art. 217-A,
caput
, da Matriz Penal] – prisão preventiva decretada - inconformismo –
1.
Alegação de ausência de indícios de autoria – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do
writ
-
2.
Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para conveniência da instrução criminal, bem como para resguardar a integridade física e psíquica dos ofendidos - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo –
3.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para resguardar a conveniência da instrução criminal –
4.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - inocorrência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em
30.9.2024
,
Marinês Aparecida da Silva
compareceu à Delegacia de Polícia Civil em Paranaíta-MT para comunicar que naquela madrugada, surpreendeu seu marido, o paciente
Manoel Adílio de Quadros Terres
, “
com a boca na genitália”
da adolescente
T.A.S.
, de 13 anos de idade, sua filha de outro relacionamento.

Em escuta especializada, a jovem, bastante constrangida, “
se manteve calada, somente confirmando com a cabeça as intervenções realizadas
”.

Em
16.10.2024
,
Marinês Aparecida da Silva
voltou à sede da autoridade policial, desta vez para comunicar que após o paciente deixar o lar, o filho em comum,
L.D.S.T.
, hoje com 11 anos de idade, relatou que vinha sendo submetido há pelo menos três anos, a atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados pelo paciente.

Em escuta especializada, o menino disse que “
toda vez que o pai ia dormir com ele, sentia desejo de mudar de quarto, pois o pai ficava ‘relando’ nas partes íntimas dele
”. Asseverou que pedia ao pai para cessar os abusos, iniciados em 2021, mas ele não atendia às suas súplicas e ainda ameaçava matar ou deixá-lo “
dez dias preso dentro da mata
” caso os revelasse à mãe. Enfatizou ter contado para a genitora somente agora porque, como o pai não está morando no imóvel, “
perdeu o medo
”.

Por fim, acrescentou: “
sabia faz tempo o que acontecia com a Tamyres, pois quando a mãe fez cirurgia e ficou fora uns dias ele pedia pra mim ir brincar para fora e ele fechava as portas e janelas e ficava com a Tamyres dentro do quarto e um dia vi ele em cima da Tamyres com a parte íntima dele, mas não consegui ver o rosto da Tamyres
”.

Após realizar algumas diligências, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente, medida que em 1º.11.2024 foi acolhida pelo Juízo
a quo
oficiante.

O Mandado de Prisão Preventiva foi cumprido em
8.11.2024
.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da custódia, nos seguintes termos:

“Do que se observa, a liberdade do autuado, neste momento, erige situação de risco (concreto, frise-se) às vítimas e demais testemunhas.

Salienta-se que
há medida protetiva n.º 1000928-20.2024.8.11.0095 em favor da testemunha Marinês, genitora dos infantes, a qual noticiou que o representado, utilizando-se de familiares, buscou contato por meio de bilhete, conforme relatório psicossocial.

Entre outros dizeres, há no bilhete a mensagem ‘amo meu filho nunca abandonarei
’.

Pelo que se tem, houve contato com uma das testemunhas, quando havia medida protetiva de proibição, além de direcionamento de mensagem a pelo menos uma das vítimas
.

Nota-se, também, relato do filho informando que o padrasto disse que iria matá-lo se contasse algo para a mãe.

O risco à vindoura e possível instrução criminal, portanto, está patente, já que, ao praticar (em tese, evidentemente) a conduta atribuída, há risco concreto à alteração da tranquilidade das vítimas e demais envolvidos, sendo este o fundamento a ser levado em conta para a manutenção da prisão
.

Assim, o cenário procedimental anteriormente sublinhado ainda se mantém. Há relevância tanto em relação à suposta vítima, bem como às demais testemunhas” (ID 255072661). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois refletem a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade
que o paciente oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica das vítimas, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

De acordo com os elementos informativos contidos nos autos, o paciente, aproveitando-se da condição de padrasto da primeira vítima e pai da segunda, em ambiente doméstico, de forma reiterada e ao longo de pelo menos três anos, submeteu a filha da companheira e o próprio filho a atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fatores que indicam uma personalidade um
tanto quanto

deturpada
e, por isso mesmo, justificam a constrição cautelar fundada na garantia da ordem pública e com vistas a cessar a repetição de atos de igual natureza contra os ofendidos.

Ademais, mesmo após ser cientificado da proibição de manter contato com o filho e familiares, o paciente teria enviado um bilhete ao menino, contexto que, por sinalizar certa audácia e
destemor pela lei
, fundamenta a custódia cautelar motivada na garantia da instrução criminal.

A propósito, vejamos como o Superior Tribunal de Justiça decidiu em casos semelhantes:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Estadual ante a demonstração da periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, em que o paciente, padrasto da vítima, de forma reiterada, por vários anos, se prevalecendo de relações domésticas e familiares, teria praticado atos libidinosos contra a enteada, uma criança com apenas oito anos de idade
. Além disso, foram relatadas ações que envolvem pornografia, exposições de nudez da criança e do próprio réu e outros toques lascivos no corpo da menor. Prisão mantida nos termos do art. 312 do CPP. Julgados do STJ (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 26.9.2024).

“No caso, aponta-se que o agravante, de 48 anos de idade e primo da vítima (que possuía 10 ou 11 anos de idade à época dos fatos, circunstância não muito bem esclarecida nos autos), teria adentrado o quarto onde a infante estava dormindo e, após investir contra ela, passando a mão pelo seu corpo, teria mantido com ela relação sexual à força. Tendo a criança sido encaminhada para exames, chegou-se à conclusão de que ‘a examinada apresenta sinais físicos compatíveis com a prática de conjunção carnal’, a corroborar, portanto, as palavras da vítima. Ademais, após confrontado pelo pai da vítima, o acusado teria confirmado o ato sem demonstrar qualquer arrependimento, apresentando a versão de que que ele é que teria sido assediado pela criança, situação esta que parece apontar para a personalidade deturpada do paciente. 3.
Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo porque as circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade concreta da conduta e acenam para a periculosidade do acusado, o qual se aproveitou de sua relação de parentesco para cometer os abusos sexuais contra sua prima de tenra idade. Ademais, a prisão preventiva é necessária, ainda, por conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade de o agravante manter contato com a vítima, por serem da mesma família
(...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC 919.093/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 4.9.2024). Destaquei.

Em paralelo, a notícia de que o paciente ameaçava matar o filho ou “
deixá-lo dez dias preso na mata
” caso fosse delatado às autoridades de segurança pública reflete certa disposição de se valer dos mais diversos meios para impedir que o garoto, na fase de colheita de provas, ratifique as declarações anteriores.

Desenhado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da medida restritiva, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse aspecto, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Na mesma esteira, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Prosseguindo, a alegada inexistência de indícios da autoria criminosa, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é passível de análise em
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
de que o paciente não só agiu com dolo como
tinha ciência da ilicitude da conduta
, tanto que praticava os abusos sexuais às escondidas, longe dos olhos de terceiros, conforme se extrai das declarações da sua esposa e do menino
L.D.S.T.

Aliás, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Em arremate, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que a constrição provisória, afora amparada em motivação adequada e idônea, é o
único
meio capaz de acautelar a ordem pública, resguardar a integridade das vítimas e garantir o respeito às medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente, afigura-se
inviável
promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por providências cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Manoel Adílio de Quadros Terres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025